Tribunal: TJMT
Processo: 1010189-16.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010189-16.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (APELADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), Prefeito Municipal de Carlina (APELANTE), ANDRE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 029.532.831-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELANTE), SUZANE KELLI DA SILVA NOGUEIRA ELER DE SOUZA - CPF: 061.666.701-92 (ADVOGADO), AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CARLINDA - CNPJ: 01.617.905/0001-78 (APELADO), SUZANE KELLI DA SILVA NOGUEIRA ELER DE SOUZA - CPF: 061.666.701-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO COM A MANIFESTAÇÃO EM 2o GRAU. LEI MUNICIPAL No 1.440/2023. PROCESSO LEGISLATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. USO DE POÇOS SEMIARTESIANOS E SIMPLES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SOBRE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTTUÍDA. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

1. A alegação de nulidade processual por ausência de parecer do Ministério Publico antes da prolação da sentença não prospera, uma vez que o vício foi sanado com a emissão de parecer ministerial em instância recursal, não havendo prejuízo à regularidade processual.

2. Para que se reconheça a inconstitucionalidade formal de uma lei por inobservância do processo legislativo, é necessária a demonstração objetiva de vícios insanáveis no curso de sua formação.

3. A intervenção judicial no processo legislativo municipal deve ser excepcional e limitada a situações de flagrante inconstitucionalidade.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e direito líquido e certo, não comportando dilação probatória para investigação de alegações genéricas de desvio de finalidade ou irregularidades no processo legislativo.

5. Compete privativamente à União legislar sobre a água, conforme art. 22, IV, da Constituição Federal.
Os Estados possuem domínio sobre as águas subterrâneas em seus territórios, conforme art. 26, I, da Constituição Federal
. É vedado aos Municípios legislar sobre a matéria, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

6. Lei Municipal no 1.440/2023, ao dispor sobre o uso de poços semiartesianos ou simples,
invadiu competência legislativa da União e dos Estados
.

7. O direito fundamental à água deve ser garantido dentro das competências constitucionais dos entes federativos.
O município pode organizar e prestar serviços de abastecimento de água, mas não pode legislar sobre a regulação do uso de águas subterrâneas
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada em sede de remessa necessária para reconhecer a nulidade parcial da Lei Municipal no 1.440/2023, restrita aos artigos que invadem competência legislativa da União e dos Estados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
MUNICIPIO DE CARLINDA
e
ÁGUAS DE CARLINDA S.A.,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Alta Floresta, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 1010189-16.2023.8.11.0007, impetrado contra ato coator praticado pelo
Prefeito do Município de Carlinda
.

O Juízo de Origem concedeu em parte a segurança vindicada, determinando a impetrante, que cumpra a referida lei quanto ao uso de poço semiartesiano ou poço simples, abstendo-se de exigir o seu cumprimento, e, notadamente, de intervir acerca do uso de poço semiartesiano ou simples, na cidade de Carlinda, e, ainda, de proibir a concessionária impetrante, de realizar qualquer notificação ou penalização ao munícipe que optar por utilizar poço semiartesiano ou poço simples (Id: 218567165).

Inconformada, a primeira apelante interpôs recurso de apelação, arguindo preliminarmente quanto à necessidade de concessão de tutela recursal, no sentido de que o Município seja compelido a não evitar a obstrução do uso de poço pela população.

No que se refere ao mérito recursal, argumente que,

o reconhecimento da essencialidade do direito a água, deveria ter sido apreciado e pronunciado pelo Juízo “
a quo
”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, para que seja tornado possível a municipalidade, representar em seu Poder Executivo, a defesa dos interesses fundamentais de sua população, em relação ao uso dos poços (Id: 218567180).

Por sua vez, a segunda apelante narra que, a sentença foi omissa a não apreciar o aspecto formal da Lei Municipal n° 1.440/2023.

Por fim, manifesta pela reforma da sentença, concedendo integralmente a ordem, de modo a eximir-lhe de cumprir a Lei Municipal n° 1440/2023, determinando a autoridade coatora abster-se de exigir o seu cumprimento, notadamente, de interver no serviço publico com fundamento nessa lei (Id: 218567189).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento dos recursos de apelação e em sede de remessa necessária, a ratificação da sentença em exame (Id: 229628181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARLINDA
e pela
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE CARLINDA S.A.
contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado pela concessionária.

PRELIMINAR DE MÉRITO

a) Nulidade da sentença por ausência de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

Inicialmente,
AFASTO
a preliminar de nulidade processual suscitada pela concessionária apelante. Embora não tenha havido manifestação prévia do Ministério Público antes da prolação da sentença, tal vício foi sanado com o parecer emitido nesta instância recursal pela Procuradoria-Geral de Justiça.

A esse respeito, é imperioso ressaltar que, conforme se depreende dos autos, o
Parquet
foi devidamente intimado em duas oportunidades distintas antes da prolação da sentença, tendo inclusive se manifestado nos autos em 04/01/2024, pugnando pelo parcial deferimento da liminar requerida.

Ademais, é assente na jurisprudência pátria, consoante entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça, que
"a ausência de intimação do Ministério Público não enseja, por si só, a decretação de nulidade do julgado, salvo a ocorrência de efetivo prejuízo demonstrado nos autos"
(REsp 1314615/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 12/06/2017).

No caso em tela, não se vislumbra qualquer prejuízo à regular marcha processual ou ao interesse público tutelado pelo Ministério Público, uma vez que o órgão ministerial teve oportunidade de se manifestar e efetivamente o fez. Outrossim, é certo que o Ministério Público se manifestou em segunda instância, suprindo a ausência anterior.

MÉRITO RECURSAL

Adentrando ao mérito da controvérsia, cumpre-nos realizar uma análise pormenorizada do arcabouço jurídico-constitucional que norteia a matéria em debate e após análise detida dos autos, entendo que a sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Inicialmente é suscitado pelo impetrante/apelante a necessidade de concessão da segurança em função da v
iolação ao princípio do devido processo legal, sob o argumento de que a Lei Municipal n. 1.440/2023 foi aprovada sem seguir o devido processo legislativo, sendo votada rapidamente e sem a análise das comissões permanentes da Câmara dos Vereadores.

A alegada inobservância do processo legislativo e consequente violação ao princípio do devido processo legal, é imperioso reconhecer que tal argumento merece minuciosa apreciação por este Egrégio Tribunal. O devido processo legal, insculpido no art. 5o, LIV, da Constituição Federal, é princípio fundamental que se aplica não apenas aos processos judiciais, mas também aos processos legislativos. Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que vícios no processo de elaboração das leis podem, em determinadas circunstâncias, ensejar sua invalidação.

Contudo, ao examinar detidamente os autos, não se vislumbram elementos probatórios robustos que corroborem tal alegação. A mera afirmação genérica de violação ao devido processo legal, desprovida de demonstração específica dos atos ou omissões que teriam maculado o iter legislativo, não é suficiente para ensejar a declaração de nulidade de todo o diploma legal.

A análise dos autos revela que o projeto de lei foi regularmente apresentado e discutido em sessão ordinária da Câmara de Vereadores.

A inconstitucionalidade formal de lei ou ato normativo por inobservância do processo legislativo somente pode ser reconhecida quando demonstrada, de forma objetiva, a ocorrência de vício insanável no curso do processo de formação da norma impugnada.

A parte autora ora apelante, não apresentou provas suficientes de que houve qualquer
irregularidade formal no processo legislativo
. Sem prova contrária, o procedimento adotado pela Câmara Municipal está em conformidade com as normas regimentais vigentes, e a celeridade do processo legislativo, por si só, não configura ilegalidade ou desvio de finalidade.

A concessionária afirma que a lei foi editada com desvio de finalidade, visando interesses particulares e não o interesse público.

A parte autora não conseguiu comprovar que a motivação da edição da Lei Municipal no 1.440/2023
foi diversa do interesse público. A lei foi justificada pela necessidade de regulamentar a utilização de poços artesianos em face das reclamações de desabastecimento
.

Ademais, é preciso ponderar que o princípio da separação dos poderes, pedra angular do Estado Democrático de Direito, impõe cautela ao Poder Judiciário no exame do processo legislativo. A intervenção judicial nessa seara deve se dar de forma excepcional, apenas quando evidenciada flagrante violação às normas constitucionais que regem o processo de elaboração das leis.

Não foram apresentados elementos que
demonstrem que a lei foi editada com o objetivo de beneficiar interesses específicos ou particulares
.

Ademais, a autoridade coatora, ao propor o projeto de lei,
atuou dentro de suas atribuições legais e em resposta a uma demanda da população
.

Além disso, ressalta-se que, a concessionária impetrou mandado de segurança alegando violação de direito líquido e certo.

O mandado de segurança não comporta dilação probatória
, devendo ser baseado em prova pré-constituída e direito líquido e certo.

A parte autora não trouxe aos autos provas suficientes para demonstrar
a ocorrência de desvio de finalidade ou irregularidades no processo legislativo
.

As alegações apresentadas pela concessionária carecem de comprovação documental robusta, não sendo possível ao Juízo, na via estreita do mandado de segurança, proceder a uma investigação aprofundada dos fatos alegados.

Assim sendo, no caso concreto, elementos que justifiquem a invalidação integral da Lei Municipal no 1.440/2023 com base na alegada inobservância do processo legislativo. A declaração de nulidade parcial, restrita aos artigos 5o e 6o, conforme determinado na sentença de primeiro grau, mostra-se suficiente e proporcional para sanar os vícios de inconstitucionalidade formal identificados, sem comprometer a integralidade do diploma legal e preservando a autonomia do Poder Legislativo municipal.

Ultrapassado o aludido aspecto é de se consignar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 20, inciso III, estabelece como bens da União
"os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais".
Por sua vez, o artigo 26, inciso I, inclui entre os bens dos Estados
"as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União".

No que tange à competência legislativa, o artigo 22, inciso IV, da Carta Magna atribui privativamente à União a competência para legislar sobre águas, enquanto o artigo 24, inciso VI, estabelece a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição, o que indubitavelmente abrange a tutela dos recursos hídricos sob o prisma da qualidade ambiental.

Nesse diapasão, a Lei Municipal no 1.440/2023 do Município de Carlinda, ao dispor sobre o uso de poços semiartesianos ou simples, invadiu competência que não lhe pertence. Conforme bem pontuado na sentença,
embora o Município tenha competência para fiscalizar a exploração de recursos naturais e organizar serviços de interesse local, não lhe cabe legislar sobre recursos hídricos subterrâneos
.

“apesar de não haver dúvidas sobre a competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre meio ambiente (artigo 23, VI e VII) e a possibilidade de que os municípios instituam unidades de conservação em seu território,
a Constituição Federal é expressa no sentido de que compete privativamente — ou seja, tão somente — à União legislar sobre águas e energia (artigo 22, IV)
.
[1]
”

Embora seja inconteste que os Municípios possuem competência para fiscalizar a exploração de recursos naturais e organizar serviços de interesse local, consoante preconiza o artigo 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal, não lhes é facultado legislar sobre recursos hídricos subterrâneos, matéria esta reservada à competência da União e dos Estados.

Aliás, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o presente tema:

“ADMINISTRATIVO. REGIME JURÍDICO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E AQUÍFEROS. COMPETÊNCIA AMBIENTAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FONTE ALTERNATIVA. POÇO ARTESIANO. ART. 45 DA LEI 11.445/2007. CONEXÃO À REDE PÚBLICA. PAGAMENTO DE TARIFA. ART. 12, II, DA LEI 9.433/1997. CRISE HÍDRICA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 1. Trata-se, originariamente, de ação que visa à declaração de ilegalidade de decreto estadual e portaria, de modo a autorizar o recorrido a utilizar fonte alternativa de água (poço artesiano), obstando a aplicação de multas pecuniárias e a lacração do poço. A sentença de procedência parcial foi mantida pelo Tribunal a quo. REGIME JURÍDICO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 2. No que concerne ao domínio das águas, o art. 20, III, da CF/1988 prevê, entre os bens da União, "os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais".
Já o art. 26, I, da CF/1988, entre os bens dos Estados, inclui "as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União"
, evidentemente submetidas aos mesmos critérios e exceções espaciais fixados no art. 20, III. 3.
Quanto à competência legislativa, o art. 22, IV, da CF/1988 preceitua que cabe privativamente à União legislar sobre "águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão". Adiante, o art. 24, VI, prescreve que compete, concorrentemente, à União, aos Estados e ao Distrito Federal elaborar leis sobre "florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição", o que sem dúvida inclui a salvaguarda das águas, na perspectiva da qualidade ambiental. 4. Por sua vez, o art. 23, VI e XI, da CF/1988, de caráter material, atribui aos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) a competência comum (= competência de implementação) para proteger o meio ambiente, combater a poluição e proceder ao registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios
. 5. Todas essas disposições constitucionais se complementam com o art. 225, caput, da Carta Magna, que impõe ao Poder Público e a toda a coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, bem de uso comum do povo, vocalizando, em seus comandos normativos, os princípios da precaução, prevenção e reparação integral, entre outros. 6.
Logo, na hipótese dos autos, o Estado possui domínio das águas subterrâneas nos precisos termos do art. 20, III, da CF/1988, desde que não se trate de águas subterrâneas federais, isto é, sob terrenos de domínio da Uniào, que banhem mais de um Estado ou sejam compartilhadas com outros países
. E, mesmo que não fossem de domínio estadual as águas subterrâneas em questão, ainda assim não ficaria limitada a competência ambiental do Estado, seja para legislar sob tal ótica, seja para exercer seu poder de polícia para evitar degradação quantitativa (superexploração e exaustão da reserva) e qualitativa (contaminação dos aquíferos subterrâneos) de recurso natural tão precioso para as presentes e futuras gerações. A multiplicidade e a sobreposição de esferas de controle se justificam pela crescente escassez hídrica, que afeta milhões de brasileiros nas maiores cidades do País e incontáveis outros na zona rural, situação mais preocupante ainda diante de apavorantes previsões de agravamento e calamidade pública na esteira de incontestáveis mudanças climáticas de origem antropogênica. EXAME DO CASO CONCRETO 7. Ao contrário do afirmado na origem, o STJ possui entendimento, em situações análogas, de que o inciso II do art. 12 da Lei 9.433/1997 condiciona a extração de água do subterrâneo à respectiva outorga, o que se explica pela ressabida escassez do bem, considerado como recurso limitado, de domínio público e de expressivo valor econômico (AgRg no REsp 1.352.664/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/5/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.185.670/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 6/9/2011). 8. A interpretação sistemática do art. 45 da Lei 11.445/2007 não afasta o poder normativo e de polícia dos Estados no que diz respeito ao acesso às fontes de abastecimento de água e à determinação de conexão obrigatória à rede pública. CONCLUSÃO 9. Recurso Especial provido para julgar improcedente o pedido inicial, com condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.” (STJ - REsp: 1306093 RJ 2011/0145236-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/05/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016) (destaquei)

Portanto, ao eximir a concessionária de cumprir a referida lei municipal no que tange ao uso de poços semiartesianos ou simples, bem como ao determinar que a autoridade coatora se abstenha de intervir nesta questão,
a sentença agiu com acerto, preservando a repartição constitucional de competências
.

No que se refere ao direito fundamental à água e limites da atuação municipal, não prospera o argumento do Município apelante de que a decisão desconsidera o direito fundamental à água.

Embora o acesso à água seja, de fato, um direito fundamental implícito, derivado do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, a tutela desse direito deve ocorrer nos limites das competências constitucionalmente estabelecidas.

O Município possui, sim, papel importante na garantia do acesso à água, mas deve atuar dentro de suas atribuições constitucionais.

É imperioso salientar que a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, mormente do artigo 45 da Lei 11.445/2007 e do artigo 12, inciso II, da Lei 9.433/1997, não afasta o poder normativo e de polícia dos Estados no que concerne ao acesso às fontes de abastecimento de água e à determinação de conexão obrigatória à rede pública. Contudo, tal competência não se estende aos Municípios, que devem observar as diretrizes estabelecidas pelos entes federativos competentes.

Desse modo, o Município pode e deve atuar na organização e prestação dos serviços de abastecimento de água, mas não pode, a pretexto de garantir o direito à água,
usurpar atribuições estaduais no que tange à regulação do uso de águas subterrâneas
.

Aplicando-se tal diretriz hermenêutica ao caso em tela, conclui-se que a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes à matéria conduz inexoravelmente à constatação de que o Município de Carlinda, ao editar a Lei no 1.440/2023, invadiu esfera de competência que não lhe pertence.

Quanto ao pedido da concessionária para que seja eximida integralmente do cumprimento da Lei Municipal no 1.440/2023, entendo que não merece acolhimento.

A sentença acertadamente manteve a validade
da lei naquilo que não extrapola a competência municipal, restringindo seus efeitos apenas no tocante à regulação do uso de poços
.

Isso porque, conforme o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, deve-se buscar, sempre que possível,
uma interpretação conforme a Constituição, preservando a norma naquilo que não contraria o texto constitucional
.

Nesse sentido, vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 100, § 20, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS. SÚMULA 279/STF.
1. As normas constitucionais devem ser interpretadas levando-se em conta o seu texto (interpretação gramatical), sua conexão com outras normas (interpretação sistemática), sua finalidade (interpretação teleológica) e aspectos do seu processo de criação (interpretação histórica).
Portanto, nenhum desses elementos pode operar isoladamente. Logo, o fracionamento é extensível a todos os precatórios cujos valores forem superiores a 15% do montante dos requisitórios apresentados nos termos do § 5o do art. 100 da CF. 2. A controvérsia relativa ao comprometimento das contas públicas não possui natureza constitucional, uma vez que demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - ARE: 1344854 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-07-2023 PUBLIC 17-07-2023) (destaquei)

No que tange às alegações do Município recorrente acerca da necessidade de garantir à população o acesso à água e de suprir eventuais falhas nos serviços prestados pela concessionária, é mister ressaltar que, não obstante a nobreza de tais propósitos, estes não podem ser perseguidos por meio de atos normativos eivados de inconstitucionalidade formal. O zelo pela observância da repartição constitucional de competências é conditio sine qua non para a preservação do pacto federativo e do Estado Democrático de Direito.

Portanto, a manutenção parcial da lei municipal, naquilo que
não extrapola a competência do ente federativo, está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

Quanto ao recurso interposto pela empresa Águas de Carlinda S.A., que pugna pela concessão integral da ordem para eximi-la de cumprir integralmente a Lei Municipal no 1.440/2023, entendo que não merece acolhimento. A sentença guerreada, ao declarar a nulidade apenas dos artigos 5o e 6o da referida lei, agiu com acerto e proporcionalidade, preservando os dispositivos que não extrapolam a competência municipal e que visam à tutela do interesse local.

Destarte, em consonância com o parecer ministerial e com fulcro na jurisprudência dos Tribunais Superiores, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reparos, porquanto acertadamente reconheceu a nulidade parcial da Lei Municipal no 1.440/2023, preservando a higidez do ordenamento jurídico e a harmonia entre os entes federativos.

Por fim, não vislumbro omissão na sentença quanto ao aspecto formal da lei municipal questionada. A decisão se ateve aos limites do pedido formulado no mandado de segurança, em observância ao princípio da congruência, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial (id. 229628181),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CARLINDA
e pela
ÁGUAS DE CARLINDA S.A.
, e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença em todos os seus termos, mantendo-a incólume.

É como voto.

[1]
FRISOLI, Luiz Felipe Balona. Somente a União pode legislar sobre energia e águas. ConJur - Consultor Jurídico, 28 dez. 2021. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-dez-28/opiniao-somente-uniao-legislar-energia-aguas/. Acesso em: 01 ago. 2024.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024